Tribunal: TJDFT
Processo: 0719688-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO CONFIGURADA. NEGO PROVIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INDEVIDA. MEIOS ATÍPICOS. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO. SUSPENSÃO. STJ. INAPLICÁVEL. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS.

1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à probabilidade do direito da parte agravante, bem como à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada.

1.1. No presente caso, ausente a probabilidade do direito, não foram preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, mostrando-se correta a decisão que indeferiu o pedido aviado pelos agravantes. Agravo interno não provido.

2. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar os REsp 1.955.539/SP e 1.955.574/SP fixou a controvérsia e determinou a suspensão dos processos que discutem se “é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”.

3. No caso dos autos, a discussão sobre a suspensão das CNHs dos agravantes foi realizada em agravo de instrumento diverso, cujo provimento foi suspenso pelo juízo a quo em virtude da decisão proferida pelo STJ.

4. A pretensão de suspensão do Cumprimento de Sentença de origem, inclusive no tocante às medidas típicas, não se justifica, pois estas não se inserem no âmbito da decisão do STJ, a qual se limitou a tratar sobre as medidas atípicas.

5. Recursos conhecidos e não providos. Decisões mantidas.